Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA ADMISSÃO PARA ASSISTÊNCIA DA PARTURIENTE. INFECÇÃO DE RECÉM-NASCIDO POR BACTÉRIA. SEPSE NEONATAL PRECOCE. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da congruência, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor. Observada, na hipótese, a correlação exigida aos fatos jurídicos, tais como apresentados na petição inicial, afasta-se eventual julgamento extra petita.
2. O indeferimento da produção de prova testemunhal e da oitiva da Autora, que não se mostram imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15.
3. A questão relativa à prescrição quinquenal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser rediscutida, uma vez que foi objeto de anterior manifestação jurisdicional.
4. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do CDC.
6. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
7. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
8. O erro médico restou devidamente caracterizado pela carência de investigação ou de registro adequado do histórico completo quanto à presença de infecção pela bactéria Estreptococos B na admissão da parturiente na unidade hospitalar, condição que sujeitou a filha recém-nascida à contaminação e desenvolvimento de sepse neonatal precoce.
9. Intercorrências ocorridas durante o parto não configuram, por si só, a violência obstétrica, que exige a comprovação da existência de um tratamento desumanizado, o que não restou provado no caso concreto.
10. A compensação pecuniária devida à vítima deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
11. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
12. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do c. STJ).
13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.